Tribunal: TJES
Processo: 5013095-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013095-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE TRAMONTT BOBSIN
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013095-92.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARLENE TRAMONTT BOBSIN
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO MATERIAL FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À ESFERA PERSONALÍSSIMA – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso inominado limita-se a impugnar o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, pretendendo o Recorrente que a Turma reconheça hipótese de abalo extrapatrimonial e fixe reparação correspondente.

2. A sentença reconheceu o prejuízo estritamente patrimonial no valor de R$1.142,80, determinou sua restituição, e afastou o dano moral por inexistência de elementos demonstrativos de violação a direitos da personalidade.

3. A Recorrida, em contrarrazões, sustenta a plena adequação da sentença, afirmando que os fatos descritos não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos comuns do cotidiano.

4. A controvérsia exige verificar se a conduta da Requerida, ainda que geradora de dano material reparado na origem, teve gravidade suficiente para atingir a integridade psíquica, a honra ou a dignidade do Recorrente, de modo a justificar intervenção excepcional do Judiciário na fixação de indenização extrapatrimonial.

5. O acervo probatório dos autos revela: 1) a ocorrência de falha pontual, devidamente reconhecida e compensada pelo Juízo a quo mediante condenação por dano material; 2) a inexistência de qualquer demonstração minimamente idônea de sofrimento íntimo relevante, constrangimento público, humilhação, abalo social ou emocional; 3) a inexistência de situação excepcional que caracterize violação a direitos da personalidade, tal como exigido pela doutrina e jurisprudência consolidadas.

6. Falhas contratuais e transtornos decorrentes da relação de consumo, ainda que desagradáveis, não configuram dano moral por si só, sendo imprescindível comprovação de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor. O ordenamento não tutela incômodos ordinários, sob pena de banalização da reparação moral e desvirtuamento da função punitivo-pedagógica do instituto.

7. O simples ressarcimento material – já determinado – soluciona integralmente a consequência do evento danoso. A ampliação do reconhecimento para abarcar dano moral careceria de demonstração robusta, o que não se verifica.

8. O Juízo singular analisou de forma correta e completa o conjunto de provas, delimitando adequadamente que não houve abalo moral indenizável, mas mero desagrado decorrente da falha reconhecida – reparação já suprida pelo ressarcimento fixado.

9. Os fundamentos da sentença merecem integral preservação, pois coerentes com a prova dos autos e com os parâmetros jurisprudenciais que regem a matéria. Nada há a reformar, seja quanto à negativa dos danos morais, seja quanto à correção dos critérios de atualização monetária e juros previstos no dispositivo.

10. Não demonstrou o Recorrente fato novo, elemento probatório adicional ou circunstância excepcional capaz de infirmar a conclusão do Juízo a quo.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)